Tribunal: STF
Processo: ARE 678327
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO DE AULAS SUPLEMENTARES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO ADQUIRIDO. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.